Tribunal: TJMT
Processo: 1006711-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006711-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RAFAEL GIOVELLI - CPF: 893.372.041-34 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.986.517/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Homologação do plano de recuperação judicial do devedor principal. Novação. Inaplicabilidade aos coobrigados. Prosseguimento da execução contra o coexecutado. Artigos 49, § 1o, e 59 da lei no 11.101/2005. Súmula no 581 do stj. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo executado/agravante, a fim de confirmar o acerto da decisão que, diante da notícia da homologação do plano de recuperação da devedora principal, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a ela, mas determinou que o feito executivo prosseguisse em face dele.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber se a homologação do plano de recuperação judicial do devedor principal enseja a suspenção ou extinção do processo de execução movido contra aquele que figurou como coobrigado no título executivo.

III. Razões de decidir

3.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Inteligência do Súmula no 581 do STJ.

4. A cláusula que amplia os efeitos da novação aos garantidores coobrigados é válida e oponível somente aos credores que manifestaram inequívoco ânimo de novar em relação às garantias ao votarem pela aprovação do plano de recuperação judicial.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RAFAEL GIOVELLI contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1006711-50.2025.8.11.0000
, oriundo dos autos da ação de “
Execução de Título Jurídico Extrajudicial
” (Proc. no 1025569-11.2022.8.11.0041), ajuizada pelo agravado ITAÚ UNIBANCO S.A. contra o ora agravante e RDL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, negou provimento ao recurso interposto pelo executado/agravante, a fim de confirmar o acerto da decisão que, diante da notícia da homologação do plano de recuperação da executada RDL, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a esta, mas determinou o prosseguimento da execução em relação ao coexecutado Rafael Giovelli (cf. Id. no 274370862).

O agravante alega que, a despeito da orientação da Súmula no 581 do STJ, “
há que levar em contar
(...)
o entendimento esposado pela Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.963.556-SC, ocasião em que se firmou o entendimento de que não há possibilidade de cobrança individual de crédito constante no plano de recuperação judicial, uma vez que, em caso de inadimplemento posterior, deverá ser realizada a execução da obrigação específica constante no novo título
”, e, sob essa perspectiva, sustenta que “
o entendimento adotado no julgamento do REsp no 1.963.556-SC foi em sentido diametralmente contrário do julgamento adotado neste recurso, uma vez que naquele expressamente reputou como impossível a cobrança individual do crédito constante na recuperação judicial
”.

Sustenta, nesse sentido, que “
a intervenção deste egrégio Tribunal para modificar as premissas aprovadas pela maioria dos credores durante a Assembleia-Geral de Credores não só compromete a viabilidade da empresa devedora principal, como também causa insegurança jurídica na relação de origem, porquanto permite que o Banco embargado faça investidas sobre o patrimônio do embargante para pagamento de um crédito que tem previsão de pagamento no concurso de credores em tela
”, e insiste em que “
a continuidade da ação executiva constituir-se-á em verdadeiro bis in idem, vez que o recorrido estará cobrando por uma dívida que tem previsão de pagamento estipulada no plano de recuperação apresentado pela principal devedora do título extrajudicial
”.

Pede, pois, o provimento deste agravo interno, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de se determinar a suspensão do processo de execução até o efetivo cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal
(cf. Id. no 278127863).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 282739387, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o feito de origem cuida de ação de “
Execução de Título Jurídico Extrajudicial
” (Proc. no 1025569-11.2022.8.11.0041), ajuizada pelo aqui agravado Itaú Unibanco S.A. no intuito de obter a satisfação da obrigação constante da “
Cédula de Crédito Bancário Abertura de Crédito em Conta Corrente (Caixa Reserva - Aval)
”, emitida pela executada RDL Logística e Transportes Ltda, na qualidade de “cliente”, e pelo coexecutado, ora agravante, Rafael Giovelli, na condição de “devedor solidário”.

Na decisão impugnada via Recurso de Agravo de Instrumento, ante a notícia da homologação do plano de recuperação da devedora principal RDL, o MM. Juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a ela, porém, em relação ao coobrigado Rafael, determinou o prosseguimento do feito executivo ao fundamento de que o “
processo de recuperação judicial de empresa não suspende ações de execução contra fiadores e avalistas do devedor principal recuperando
”.

Já a decisão objeto deste Recurso de Agravo Interno, diante do fato de a impugnação recursal ir de encontro a entendimento vinculante fixado pelo STJ a respeito da matéria, de plano, negou provimento ao recurso interposto pelo executado Rafael, confirmando o acerto decisório da conclusão estabelecida pelo magistrado, na medida em que consentânea à tese firmada no Tema Repetitivo no 885/STJ e a orientação consolidada pela edição da Súmula no 581/STJ.

Tema Repetitivo no 885/STJ
: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Súmula no 581/STJ
: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Agora, considerando que as razões do presente Agravo Interno não trouxeram nenhum argumento novo acerca do tema recursal, não devotando o menor esforço argumentativo para tentar convencer sobre possível
distinguishing
ou
overruling
do entendimento já consolidado pela eg. Corte Superior, na medida em que alegações como a de que a novação decorrente da homologação do PRJ do devedor principal alcançaria e beneficiaria o avalista e coobrigado, ou, então, a de que o prosseguimento do processo executivo contra este representaria
bis in idem
, já foram amplamente consideradas e debatidas nos julgamentos que resultaram na formação dos precedentes supracitados, cuidando-se de argumentação batida e há muito rechaçada, e, além disso, o julgado do STJ invocado no início da exposição recursal (REsp no 1963556/SC) não conflita e sequer dispõe acerca do tema aqui tratado, uma vez que concerne à discussão sobre “
se o crédito inserto em plano de recuperação judicial homologado e não impugnado pode ser excluído de seus efeitos em razão do reconhecimento, em ação diversa, de sua extraconcursalidade
”, cumpre-me reafirmar a conclusão assentada na decisão aqui agravada, inclusive ante a manifesta improcedência da tese recursal, de que, como a “
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula no 581), e que o garantidor da dívida ou coobrigado não é destinatário da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanece o coexecutado/agravante obrigado ao pagamento da integralidade da dívida
”.

Enfatizo, ademais, que o ora agravante Rafael Giovelli figura na qualidade de devedor solidário no título executivo que embasa esta execução (cf. Id. no 89605973 dos autos de origem), tendo assumido a obrigação principal de pagamento de forma igualitária e sem restrições em relação à empresa RDL, e não como simples garantidor (avalista ou fiador), daí porque pouco importa se constou do plano previsão de supressão de garantias, e, ainda que assim não fosse, sequer veio a estes autos documento com a integra do plano aprovado e homologado, nem capaz de mostrar as deliberações e eventuais ressalvas ou objeções havidas durante a AGC, já que a ata juntada ao Id. no 272831361 contém meramente um resumo dos atos praticados no conclave, ou seja, nada que tenha o condão de comprovar que houve manifestação, com inequívoco ânimo de novar em relação às garantias, do Itaú Unibanco S.A..

Destaco, por fim, recentes julgados do STJ acerca do tema:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROSSEGUIMENTO. FIADORES DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que negou provimento à apelação em ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra fiadores de empresa em recuperação judicial, mantendo a decisão de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial e afastou o chamamento ao processo da empresa afiançada e demais integrantes do grupo econômico.

II. Questão em discussão

2. São duas questões em discussão: (a) saber se o processamento da recuperação judicial ou a aprovação do plano de recuperação suspende ações de cobrança contra fiadores e avalistas do devedor principal, notadamente quando a supressão das garantias consta no plano de recuperação aprovado; e (b) possibilidade de chamamento ao processo da empresa afiançada e demais devedores solidários, a teor do art. 130 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem decidiu que a recuperação judicial não suspende ações de cobrança contra fiadores e avalistas, conforme entendimento do STJ e a Súmula n. 581.

4. O exame do chamamento ao processo à luz do art. 130 do CPC/2015 não foi prequestionado, pois o Tribunal de origem afirmou tratar-se de inovação recursal.

5. A alegação de novação do contrato em razão da aprovação do plano de recuperação judicial foi rejeitada, pois a novação não se aplica a fiadores e coobrigados, conforme entendimento do STJ, que, igualmente, exige a anuência do titular da garantia real na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

6. A multa aplicada nos embargos de declaração foi mantida, pois o recurso foi considerado protelatório, não apontando omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A recuperação judicial do devedor principal não suspende ações de cobrança contra fiadores e avalistas. 2. Não se conhece do recurso especial quando ausente o prequestionamento da matéria ventilada. 3. A novação do contrato em razão da aprovação do plano de recuperação judicial não se aplica a fiadores e coobrigados. 4. A jurisprudência do STJ entende que a cláusula que estende a novação aos coobrigados é oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 130; Lei n. 11.101/2005, arts. 49, § 1o, e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26.11.2014; STJ, Súmula n. 581.” (STJ -
Quarta Turma
- REsp n. 1.877.723/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MOVIDA EM FACE DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 581/STJ. AVAL. AUTONOMIA. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS. ART. 49, § 1o, E ART. 59, CAPUT, DA LEI 11.101/05. AVALISTA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA GARANTIDA. 1. Execução ajuizada em 31/3/2011. Recurso especial interposto em 17/5/2023. Autos conclusos à Relatora em 19/12/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir (I) se a execução movida contra o garantidor deve ser suspensa em razão da recuperação judicial do devedor principal e (ii) se o avalista da recuperanda responde pela integralidade da dívida garantida ou se deve ser considerado o deságio do crédito relacionado no quadro-geral de credores. 3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ). 4. "O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar" (REsp 1.560.576/ES, Terceira Turma, DJe 23/8/2016). 5. Mediante a prestação do aval, o avalista contrai obrigação, de natureza solidária e autônoma, de efetuar o pagamento de valor materializado em título de crédito devido pelo avalizado. Em razão de sua autonomia, a existência, a validade e a eficácia do aval não estão ligadas à da obrigação avalizada. Assim, ainda que por algum motivo o credor esteja impedido de exercer sua pretensão em face do avalizado, a obrigação do avalista não será afetada. Da autonomia também decorre que eventuais situações que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista. 6. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, de modo expresso, que os "Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso" (art. 49, § 1o). Já o art. 49, caput, do mesmo diploma legal estabelece que, sem prejuízo das garantias, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido. 7. Assim, não sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor. Doutrina. Precedente. 8. Recurso especial provido.” (STJ –
Terceira Turma
– REsp n. 2.129.985/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
a
o agravo interno, e, diante da manifesta improcedência, condeno o agravante
Rafael Giovelli
ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025